Tribunal: TJBA
Processo: 8008132-83.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8008132-83.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ Advogado(s): RECORRIDO: ADINEA SANTANA CARNEIRO e outros Advogado(s):DANIEL ANDRADE MATOS JUNIOR, RENATO SOUZA ARAGAO, ANDERSON SANTANA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARALISADOS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Reexame necessário de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal em face de alegada omissão administrativa consistente na demora excessiva na apreciação de requerimentos formulados perante a Administração Municipal n. 2819/2016, n. 6789/2020, n. 9049/2021 e n. 6646/2023, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão dos processos administrativos no prazo de 90 dias, afastando, contudo, o pedido de condenação do ente público ao pagamento de valores retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prolongada inércia da Administração Pública municipal em apreciar os requerimentos formulados pela impetrante configura violação a direito líquido e certo, passível de tutela pela via do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A prova pré-constituída demonstra que os processos administrativos em questão permanecem sem decisão conclusiva há anos, sendo o mais antigo protocolado em 2016, o que ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade e configura omissão administrativa injustificada. 4. A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII), impondo à Administração o dever de agir com diligência e de decidir em tempo hábil, sob pena de caracterização de ilegalidade por omissão, passível de controle jurisdicional. 5. O objeto do mandado de segurança restringe-se a compelir a autoridade coatora a exercer seu dever legal de decidir, sem que isso implique substituição do mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes. O pedido de condenação ao pagamento de valores pretéritos foi corretamente indeferido, por incompatibilidade com a natureza mandamental do writ, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo 6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei 12.016/2009, art. 25; Súmulas 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8008132-83.2025.8.05.0141, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié e Interessados Município de Jequié e Adinéa Santana Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator